Tribunal: TJMT
Processo: 1038241-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1038241-45.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ANCELMO LOPES DE SOUZA.
Recorrido: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral in re ipsa.
2. Ainda que comprovada, pela parte recorrente, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula no 385 do STJ.
3. Pleito de majoração dos danos morais arbitrados na sentença recorrida deve ser rejeitado. Assim, o valor deve ser mantido somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038241-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral
in re ipsa
.

2.

Ainda que comprovada, pela parte recorrente, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula no 385 do STJ.

3.

Pleito de majoração dos danos morais arbitrados na sentença recorrida deve ser rejeitado. Assim, o valor deve ser mantido somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021